Tribunal: TJSP
Processo: 2096447-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Negativa da inclusão, no polo passivo, de empresa da qual não é sócio o proprietário da pessoa jurídica devedora. Indeferimento acertado. Medida excepcional que reclama indispensável demonstração do abuso da personalidade jurídica com o intuito fraudulento ou confusão patrimonial, vale dizer, prova concreta

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Negativa da inclusão, no polo passivo, de empresa da qual não é sócio o proprietário da pessoa jurídica devedora. Indeferimento acertado. Medida excepcional que reclama indispensável demonstração do abuso da personalidade jurídica com o intuito fraudulento ou confusão patrimonial, vale dizer, prova concreta e bastante no sentido de que a devedora originária tenha sido utilizada com dolo ou intuito de fraudar credores ou que a empresa indicada tenha servido para ocultar seu patrimônio. Circunstância não evidenciada nos autos. Falta de provas consistentes a apoiar as alegações superficiais aduzidas pelo exequente. Manutenção da decisão agravada. Recurso não provido.